Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005736-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 567.454.351-87 (AGRAVANTE), JOSELAINE MEIRA DE ARRUDA - CPF: 053.242.531-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. M. D. O. - CPF: 020.143.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. D. A. O. - CPF: 109.119.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), I. M. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA UNILATERAL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS
FIXADOS EM 70% DO SALÁRIO-
MÍNIMO
-
ALIMENTANTE AUTÔNOMO - RENDA VARIÁVEL - INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 70% do salário-mínimo, incidentes sobre 13º salário e 1/3 constitucional de férias, além de 50% das despesas extraordinárias dos menores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verific
ar: (i) se o valor dos alimentos provisórios fixados é compatível com a capacidade financeira do alimentante;
e
(
ii
)
a observância ao
trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade na fixação dos alimentos.

III. Razões de decidir

3.
A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do C
C
.

4.
No caso, a
manutenção dos alimentos no patamar
originalmente fixado compromete

a própria subsistência do alimentante, tornando a obrigação inexequível
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do alimentante e a fixação de valor ínfimo incapaz de atender às necessidades do alimentando.

2.
Demonstrada a limitação financeira do alimentante autônomo, com renda variável e condições econômicas
modesta
, justifica-se a redução dos alimentos provisórios, sem prejuízo de ulterior revisão pelo juízo singular, tão logo haja melhor instrução probatória quanto à real capacidade do alimentante e à efetiva necessidade dos
menores.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ANDRE MOTA DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda Unilateral, Alimentos e Direito de Convivência n. 1021895-17.2025.8.11.0042
, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, ajuizada por
I.M.O., J.G.A.O.
e
D.M.O.
, representados pela genitora
JOSELAINE MEIRA DE ARRUDA
, que fixou alimentos provisórios em 70% do salário-mínimo, devendo incidir sobre 13º (décimo terceiro) e 1/3 (terço constitucional) de férias, além de 50% das despesas extraordinárias dos menores com vestuário e saúde.

Em síntese, o agravante alega que decisão é excessivamente onerosa e incompatível com sua capacidade financeira, pois exerce atividade laboral autônoma, com renda variável estimada entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 mensais, proveniente de serviços eventuais como fretes, jardinagem e limpeza de quintais, sem vínculo empregatício formal.

Afirma que enfrenta dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde (hérnia de disco em dois segmentos da coluna vertebral) e mudanças em sua condição de moradia.

Informa que possui despesas mensais fixas, incluindo consórcio de motocicleta no valor de R$ 584,31; pensão alimentícia de R$ 500,00 para outro filho; e alimentação/mercado no valor de R$ 600,00,

Aduz que o valor fixado compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Destaca que a agravada possui renda própria de aproximadamente R$ 1.600,00, além do benefício Bolsa Família no valor de R$ 1.300,00, totalizando renda mensal de cerca de R$ 4.000,00, bem como que ela reside
em imóvel cedido pela genitora, sem despesas com aluguel, e possui seis filhos, sendo apenas três com o agravante.

Menciona ainda que ajuizou Ação Negatória de Paternidade c/c Retificação de Registro Civil (processo nº 1116761-20.2025.8.11.0041) em face dos três menores, alegando dúvidas quanto à paternidade biológica, devendo ser considerado na fixação dos alimentos provisórios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para
reformar a decisão agravada e
reduzir os alimentos provisórios de 70% do salário-mínimo para 30,85% do salário-mínimo vigente
.

A liminar postulada foi
parcialmente
deferida
para

reduzir provisoriamente
o valor dos alimentos aos infantes para 50% do salário
-
mínimo,
mantendo-se os alimentos extraordinários

(I
D

346215853
)
.

C
ontrarrazões

no I
D

358457359
pelo desprovimento do recurso
.

Parecer d
a d. Procuradoria da Justiça
pelo provimento
parcial
do recurso

“
para que a verba alimentar em favor dos agravados seja reduzida para o patamar de 50% do salário-mínimo vigente
”
(I
D 367192377
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É
cediço que
a Constituição Federal, em seu art
.
227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

No mesmo sentido é a norma prevista no
art
.
1.566, inciso IV
, do
Código Civil, no sentido de que
o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais,
in
verbis
:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV – sustento, guarda e educação dos filhos.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante que venha inviabilizar o cumprimento da prestação, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1º do art
.
1.694 do C
C
estabelece que:

§ 1
º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Do cenário fático apresentado,
ao menos na atual fase em que a marcha processual da ação ainda não está totalmente instruída, vislumbra-se possibilidade de acolher em parte o pedido do agravante.

Isso porque, o agravante

exerce atividade laboral autônoma, sem vínculo empregatício formal, auferindo renda variável e os extratos bancários
acostados revelam
movimentação financeira modesta, com recebimentos esporádicos e despesas compatíveis com renda limitada,
conferindo verossimilhança às alegações de limitação financeira.

Inclusive, o relatório de estudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo, registrado sob o ID 220894164 nos autos de origem, consigna que o agravante declarou renda variável estimada entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 mensais, proveniente de serviços autônomos, além de referir dificuldades para alcançar esse patamar no momento da avaliação. Na oportunidade, registrou-se, ainda, que o requerido possui condições habitacionais precárias e enfrenta restrições decorrentes de medidas judiciais vigentes.

No tocante à alegação dos agravados de que os imóveis locados pertencem ao espólio do genitor falecido, não há nos autos prova documental que corrobore tal assertiva, conforme expressamente consignado na decisão liminar. Do mesmo modo, a afirmação de que paga pensão alimentícia a outro filho no valor de R$ 500,00 mensais carece de comprovação documental idônea.

Por outro lado, n
ão se pode olvidar que a verba alimentar se destina ao sustento dos infantes
,

com idades de 7, 6 e 3 anos
(I
D

213577378
dos autos principais),
cujas necessidades são presumidas
. N
o entanto, diante da realidade até então retratada no presente agravo, não há como manter os alimentos provisórios em prejuízo do próprio sustento do alimentante.

Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional a redução dos alimentos devidos
ao
s menores para
5
0% do
salário
-
mínimo vigente,

a fim de atender às necessidades básicas das crianças sem comprometer a subsistência do alimentante.

Deveras, em que pese a verba alimentar provisória esteja sendo reduzida neste ato, em observância aos critérios de possibilidade-necessidade-razoabilidade,
considera-se
restar preservado o melhor interesse do
s
menor
es
/agravado
s, sob pena de tornar a obrigação inexequível.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia. Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução. (N.U 1005022-73.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022).

Vale ressaltar que tal valor pode ser modificado pelo magistrado singular, para mais ou para menos, tão logo haja melhor instrução nos autos quanto a real capacidade do alimentante, bem como da efetiva necessidade d
os
menor
es
, priorizando sempre o melhor interesse da criança.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso para reduzir a obrigação alimentar destinada
aos filhos
menor
es
para
5
0% (
cinquenta
por cento) do salário-mínimo vigente
,
além de 50% dos alimentos extraordinários.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026